Tribunal: TJMT
Processo: 1017298-44.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017298-44.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ILZEMAR DA SILVA SANTOS (RECORRENTE), BENEDITO JORGE GONCALVES DE LIRA - CPF: 514.972.984-15 (ADVOGADO), EDUARDA DA CRUZ SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO - MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU/IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA –
PRELIMINARES - NULIDADES:

1)
DECISÃO LASTREADA APENAS EM
ELEMENTOS DE CONVICÇÃO EXTRAJUDICIAIS
– INOCORRÊNCIA –
PROVAS JUDICIALIZADAS – COLHEITA ANTECIPADA
–
INAPLICABILIDADE DO ART. 155 DO CPP -
MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO –
2)

EXCESSO LINGUAGEM

– INEXISTÊNCIA –
SIMPLES MENÇÃO

DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO
QUE MOTIVARAM O
DECISUM –
EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS .
3)

FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO
SOBRE INCIDÊNCIA DAS
QUALIFICADORAS
– INOCORRÊNCIA -
MERO JUÍZO DE PRELIBAÇÃO.
MÉRITO
:
4)

DESPRONÚNCIA
OU
AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS
– IMPERTINÊNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA COMPROVADOS – TESES DEFENSIVAS AFETAS A ANÁLISE E JULGAMENTO DO CONSELHO DE SENTENÇA –
QUALIFICADORAS
QUE
NÃO
SE APRESENTAM
MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES
–
RECURSO DESPROVIDO
, DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ.

1 - A
decisão de pronúncia tem natureza declaratória, sendo, pois, mero juízo de admissibilidade da acusação, motivo pelo qual pode fundar-se em provas inquisitoriais.
In casu
, no entanto, a pronúncia está calcada tanto em elementos investigativos quanto em provas judicializadas, colhidas de forma antecipada diante da impossibilidade momentânea de localização do recorrente, que fugiu do distrito da culpa, após o crime;

2 -
Se a sentença de pronúncia se limita a demonstrar as razões do convencimento do Julgador acerca da materialidade do fato e indícios de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, não se há falar em excesso de linguagem, mormente porque a CF/1988 exige que as decisões judiciais sejam fundamentadas;

3 -
A fundamentação sucinta
acerca da incidência das qualificadoras
não pode ser
confundida
com carência de fundamentação, principalmente, porque os
possíveis maus tratos e negligências que a vítima vinha sofrendo por parte do recorrente, aliadas à sua tenra idade – pouco mais de um ano –, são suficientes a sustentar a submissão da incidência das qualificadoras do meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima ao crivo do Tribunal do Júri;

4 -
Extraindo-se do acervo probatório, comprovação da materialidade delitiva, assim como, de indícios suficientes de autoria, há de ser mantida a decisão de pronúncia, não sendo este o momento processual correto de se aprofundar na tese de inocência do recorrente. Da mesma forma, inviável o afastamento, de plano, das qualificadoras, se o laudo pericial atesta que a vítima apresentava inúmeras lesões (mordidas, queimaduras e ruptura do rim esquerdo - indícios de crueldade), fato que
aliado à sua pequena idade e tamanho (impossibilitando a sua defesa), revela a provável ocorrência das qualificadoras.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto a tempo e modo por
ILZEMAR DA SILVA SANTOS
, contra a decisão anexada sob Id. 23736981/82, em que foi
pronunciado
como autor do crime previsto no
art. 121, § 2o, incisos III e IV, e § 4o, do CP.

Em suas razões recursais (Id 23736989/92),
a Defesa arguiu
preliminar de nulidade
da decisão de pronúncia
, sob os argumentos de que:
1)
foi
lastreada
unicamente em provas extrajudiciais
, não confirmadas sob o crivo do contraditório;
2)
está eivada de
excesso de linguagem
, sendo extrapolada e usurpada a competência do Júri quando conclui pela culpabilidade do recorrente; e,
3)
o Julgador
não fundamentou
a incidência das
qualificadoras
do meio cruel e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

No mérito
, requereu a
despronúncia
diante da
inexistência de indícios suficientes de autoria
ou, ao menos, a
exclusão das qualificadoras
por serem improcedentes e também porque carentes de fundamentação. Ao final, prequestiona as matérias, com especial atenção ao art. 413, do CPP, para fins de eventual interposição de recursos a tribunais superiores.

Nas contrarrazões, o
parquet
de 1o grau pugnou o
desprovimento
do recurso (Id. 23736997/23737450).

Em sede de
Juízo de Retratação
foi
mantida
a decisão de pronúncia (Id. 3667149).

A d. PGJ em parecer adotou
per relationem
as contrarrazões do
parquet
no juízo singular (Id 28467963)
, e opinou pelo
desprovimento
do recurso,
conforme transcrição livre que se faz do sumário ministerial respectivo:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, § 2o, III E IV, E § 4o DO CÓDIGO PENAL – RÉU PRONUNCIADO – RECURSO DEFENSIVO –
PRELIMINARES
: 1. PEDIDO DE NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA: 1.1 NULIDADE DAS PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS COLHIDAS DENTRO DOS DITAMES LEGAIS – DECISÃO JUDICIAL FUNDAMENTADA SOBRE A NECESSIDADE DE ANTECIPAÇÃO DAS PROVAS – 1.2. NULIDADE POR USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – INSUBSISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE EXCESSO DE LINGUAGEM – JUÍZO QUE SE LIMITOU A EXPOR A NECESSÁRIA EXPLANAÇÃO – 1.3. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS QUALIFICADORAS – NÃO OCORRÊNCIA – SUFICIÊNCIA DAS FUNDAMENTAÇÕES EMPREGADAS –
MÉRITO
: 2. PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS – VIGÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE – MATÉRIA A SER DECIDIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020